Tribunal: CARF
Processo: 15504.000491/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000491/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/12/2006
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS
SEGURADOS
APROVADAS
PELA
EMPRESA.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Não integra o salário de contribuição os valores pagos pela empresa aos
segurados, por ideias consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente,
processos industriais e de trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias
primas, em razão da ausência de caráter contraprestacional, de tempo à
disposição ou por não se referir aos casos de interrupção dos efeitos do
contrato de trabalho, não integrando, portanto, as parcelas remuneratórias
percebidas pelos segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Fernanda Melo Leal que
negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente SAMARCO
MINERAÇÃO S/A, nas e-fls. 1.077, e seguintes, em face do Acórdão de impugnação proferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000491/2007-70
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (6a Turma da
DRJ/BHE), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 217, e seguintes, com autuação no período
de apuração 01/02/1997 a 30/12/2006, contendo as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à Seguridade Social e não recolhidas, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT (para competências a partir de 07/1997), e as destinadas à Entidades/Fundos
denominados "Terceiros": SEBRAE (Empregados não marítimos dos estabelecimentos: /0001-
61; /0002-42; 10003-23; /0006-76 e /0010-52) e para DPC (Empregados marítimos do
estabelecimento: /0006-76), incidentes sobre pagamentos feitos aos seus segurados empregados a
título de PLR- Participação nos Lucros ou Resultados e remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais a título de Prêmio Ideias.
O processo teve várias etapas de julgamentos, com recursos opostos (embargos) e
interpostos (Recurso Voluntário e Recurso Especial à CSRF), pelo Contribuinte e pela Fazenda
Nacional.
Após ampla discussão sobre a aplicação de regra decadencial ao presente caso, o
Acórdão de Recurso Especial (e-fls. 1.801/1.810), impôs o seguinte:
(...)
Em sendo assim, embora os comprovantes de recolhimento juntados como “arquivo não
paginável” (efls. 1599 e 1600) sejam referentes ao ano de 2006, o que não passou
despercebido ao Presidente da Turma que admitira os embargos de declaração para
julgamento, entendo comprovada a existência de recolhimentos parciais para outras
competências em função do TEAF, e voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional neste ponto.
Logo, como a VALE e a BHP somente foram notificadas do lançamento em 18/1/12,
estão integralmente decaídas as contribuições constituídas em seu desfavor. Quanto à
SAMARCO, que foi notificada do lançamento em 6/11/2007, estão decaídas as
contribuições anteriores outubro de 2002 inclusive.
4 Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para que a contagem do prazo decadencial seja aferida
individualmente.
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a
decadência seja aferida individualmente, com retorno ao Colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
Assim, o processo retorna a essa a esse Colegiado para analisar as demais
questões do Recurso Voluntário da Contribuinte principal, Samarco.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DO LITIGIO
Sem preliminares a ser analisadas.
O processo, após diversos atos processuais e decisões, teve como determinação da
Câmara Superior da 2a Seção, o seguinte:
1) As contribuições previdenciárias apuradas estão decaídas em relação às
empresas responsáveis solidárias: VALE e a BHP.
2) E relação à contribuinte principal SAMARCO estão decaídas as contribuições
anteriores à outubro de 2002 (inclusive), devendo o colegiado analisar o
mérito do Recurso Voluntário, no que tange às competências de novembro de
2002 até dezembro de 2006.
3) No que tange a esse período (11/2002 à 12/2006) a autuação remanescente diz
respeito somente ao pagamento de verba intitulada “Prêmio Ideias” aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
no período que foram lançadas (12/1999 a 12/2006), mas que serão abordadas
nesse julgamento somente a partir de 11/2002, em razão da decisão da
Câmara Superior impor a análise a partir desse período, tendo em vista a
decadência parcial aplicada, e que na matéria PLR teria havido a decadência,
uma vez que o lançamento dessa matéria teria sido até a competência do ano-
calendário de 2000 (relatório fiscal de e-fl. 218).
Assim, não mais cabendo análise de outras matérias senão àquelas decididas pela
câmara Superior, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS A TÍTULO
DE PRÊMIO IDEIAS
Conforme se constata do Relatório fiscal de e-fls. 222 e seguintes, foram
efetuados pagamentos pela empresa e constatados pela auditoria fiscal, através das folhas de
pagamento durante o período 12/1999 a 12/2006 (cód. Rubrica 1926), e, através de lançamentos
contábeis a título de Prêmio Ideias nas contas 912001 — Adiantamento S/Folha (período de
12/1999 a 12/2003) e 50414003 — Campo Ideias/Marcas e Patentes (período de 01/2004 a
12/2006), assim transcrito:
2.2 ¬ Remunerações pagas a segurados empregados a título de PRÊMIO IDEIAS.
21 1¬ Mencionados pagamentos, foram efetuados pela empresa e constatados pela
auditoria fiscal, através das folhas de pagamento durante o período 12/1999 a
12/2006 (cód Rubrica 1926), e, através de lançamentos contábeis a titulo de
Prêmio ideias nas contas 912001 — Adiantamento S/Folha (período de 12/1999 a
12/2003) e 50414003 — Campo ideias/Marcas e Patentes (período de 01/2004 a
12/2006) 2 2 2¬ A empresa dispõe de um programa de estímulo, reconhecimento
e recompensa às contribuições (ideias), denominado "Campo de ideias" De
acordo com norma do programa, apresentado pela empresa à auditoria fiscal,
pode participar do programa Campo de ideias, todos os empregados da Samarco, seus
estagiários e empregados de contratadas O programa Campo de ideias define
idéia, como qualquer mudança que traga benefícios à organização e seja
implementável, incluindo o reaproveitamento de ideias entre processos ou de
outras empresas A recompensa por parte da empresa aos empregados, estagiários
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

e empregados de contratadas é reconhecida e expressa em espécie monetária
através de valores pré-estabelecidos para ideias simples, ideias
complexas e ideias de alto impacto, além de premiação extra também expressa em
valores monetários às ideias consideradas e julgadas periodicamente como as melhores
do ano anterior. 2 2.3¬ Verificamos que os lançamentos contábeis correspondentes
às operações relacionadas a Prêmio Ideias são efetuados como despesas pagas
diretamente aos beneficiários, despesas antecipadas por adiantamentos sobre folha
e por baixas de provisões de despesas, o que permite entender, que a empresa
considera tal dispêndio, um custo operacional constante, passível de
adiantamentos ou provisões 224¬ Verificamos também, que a rubrica 1926
(Prêmio ideias) durante o período de 12/1999 a 12/2006, é presente de forma
constante e inclusive se repete para os mesmos beneficiários em períodos sequenciais,
como demonstra os exemplos a seguir, extraídos dos arquivos digitais da folha de
pagamento:
(...)
2 25¬ As constatações relatadas nos subitens 2 2.3 e 2 2.4 deste relatório permitem
considerar que os valores remunerados a titulo de Prêmio Ideias não podem ser
entendidos como eventuais tanto para a empresa quanto para os empregados."
A decisão de piso concluiu por manter a autuação, onde se transcreve parte da
decisão a quo:
Não resta a menor dúvida de que os pagamentos efetuados a empregados a título de
“Prêmio Idéias”, integram o salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária, uma vez que, em regra, são concedidos pelo trabalho
individual do empregado ou como retribuição pelo alcance de um resultado de interesse
da empresa e dentro de uma relação de trabalho.
Ainda quanto à incidência sobre os valores pagos a título de prêmios, o Ministério da
Previdência Social assim se pronunciou no Parecer/CJ no 1.797, de 18 de junho de 1999,
ao analisar a natureza jurídica salarial dos pagamentos a título de prêmios:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. PRÊMIO DE
PRODUÇÃO.
Os prêmios terão natureza salarial e integrarão o salário-de-contribuição, desde que
remunerem um trabalho executado e sejam pagos aos empregados que cumprirem a
condição estipulada (...).
(...)
“9. A Consolidação das Leis do Trabalho, ao tratar da remuneração do empregado,
estabeleceu que:
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (grifo nosso)
10. Portanto, como o salário é elemento remuneratório do trabalho e se determinada
parcela remuneratória se originou em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral
entre empregado e empregador, esta não deve ser excluída da base de cálculo da
contribuição.
11. Em face deste conceito, algumas considerações se fazem necessárias sobre a
natureza jurídica dos valores pagos a título de Prêmios. Segundo o Professor AMAURI
MASCARO NASCIMENTO:
A - CONCEITO E FUNDAMENTO.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

Não estão previstos em nossa lei, mas são encontrados como forma de pagamento de
empregados. Prêmio é um salário vinculado a fatores de ordem pessoal do
trabalhador, como a produção, a eficiência etc. Não pode ser forma única de
pagamento.
A natureza jurídica salarial do prêmio não sofre, praticamente, contestações. É uma
forma de salário vinculado a um fator de ordem pessoal do empregado ou geral de
muitos empregados, via de regra, a sua produção. Daí se falar, também, em salário por
produção. Caracteriza-se, também, pelo seu aspecto condicional.
Uma vez verificada a condição de que resulta, deve ser pago.
B - DIFERENÇA DE OUTRAS FIGURAS.
O prêmio não se confunde com a participação nos lucros, uma vez que sua causa não é a
percepção de lucros pela empresa, mas o cumprimento, pelo empregado, de uma
condição preestabelecida (ex.: uma determinada produção).
Nem com a gratificação, cujas causas dependem mais de fatos ou acontecimentos
objetivos e externos à vontade do empregado, enquanto o prêmio está diretamente
ligado ao esforço, ao rendimento do empregado.
Também não é confundível com comissões, porque estas têm por base um negócio
fechado através do empregado, enquanto o prêmio tem como causa um aumento de
produção ou de eficiência. Em outras palavras, as comissões pendem para o setor
comercial, e os prêmios, para o setor industrial.
C - CLASSIFICAÇÃO.
Há diversas modalidades de prêmios criadas pelas necessidades do processo de
produção.
São mais difundidos os prêmios de produção, instituídos para que o empregado se
anime a produzir mais e pagos sempre que o trabalhador, individual ou coletivamente,
atingir um limite fixado pelo empregador; o prêmio de assiduidade, pago ao empregado
que não falta ao serviço mais que o número de dias por mês que a empresa determinar; e
o prêmio de zelo, pago ao empregado que não danifica os bens da empresa, em especial
ao motorista da empresa de ônibus que não der causa a colisão do veículo durante o
mês.
Diante da natureza jurídica salarial os prêmios: a) integram a remuneração-base para
recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do tempo de Serviço, de
contribuições previdenciárias, cálculo de indenização, 13o salário, repouso remunerado,
férias etc.; b) não podem ser suprimidos unilateralmente; c) não podem ser absorvidos
pelo salário, salvo concordância do empregado e desde que não o prejudique; d) se não
verificada a condição que os causa, não são exigíveis pelo empregado; e) obedecem ao
critério de médias, para o cômputo da remuneração; f) por serem aleatórios, como a
participação nos lucros e as gratificações de balanço, não podem ser admitidos como
forma única de salário, pressupondo sempre a existência, ao seu lado, de um salário
fixo, garantido e invariável para a subsistência do trabalhador. (in Iniciação ao Direito
do Trabalho, 24a ed., LTr, SP, 1998, Págs. 343/344) (grifo nosso)
12. Também neste sentido as seguintes decisões do Tribunal Superior do Trabalho:
A parcela bonificação por assiduidade/produtividade constitui salário para todos os
efeitos legais. Seu caráter condicional não lhe altera natureza jurídica de salário. (TST.
RR 189.047/95. 2a Turma. Relator Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO. DJ
22.11.96) (grifo nosso)
Sem prejuízo da terminologia usada, ‘bonificação’, o fato é que referida verba tem
natureza premial e, como tal, identifica-se como salário, de vez que originou-se do
contrato de trabalho e sempre foi paga como retribuição e incentivo, respectivamente à
produção e assiduidade do reclamante ao serviço, no curso da semana. Desde que
determinada verba seja ajustada de forma expressa ou tácita, presentes nesta última
hipótese a habitualidade, a periodicidade e a uniformidade de seu pagamento, e objetive
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

remunerar o empregado pelo trabalho executado, sua natureza salarial manifesta-se
plena. (TST. ERR 192.120/95.7. SDI-1. Relator Ministro MILTON DE MOURA
FRANÇA. DJ 1.8.97) (grifo nosso)
13. Do exposto, podemos concluir que a prestação paga por uma empresa em favor de
seus empregados a título de Prêmios, mesmo que subordinada ao implemento de uma
condição, tem natureza salarial. Ressalte-se que para caracterizar o Prêmio como salário
é necessário que primeiro, seja uma remuneração do trabalho executado, e segundo, seja
pago ao empregado ou grupo de empregados que cumprir a condição estipulada. Dessa
forma, uma vez presentes tais requisitos, os Prêmios terão natureza salarial e, por
conseguinte, integrarão o salário-de-contribuição.”
No caso em tela foram cumpridos os requisitos citados no referido parecer, pois
somente os empregados tivessem atitudes ou ideias inovadoras que melhorariam a
qualidade e a imagem da empresa seriam contemplados com o referido prêmio.
Por todo o exposto, conclui-se que as verbas pagas pela empresa a título de “Prêmio
Ideias” possuem natureza jurídica salarial e integram, indubitavelmente, o salário-
decontribuição, conforme definido no inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 1991.
Foram constatas também remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais, a pessoas físicas sem vínculo empregatício com a empresa, a título de PRÉMIO
IDEIAS, por meio dos lançamentos contábeis a título de Prêmio ideias nas contas 912001 —
Adiantamento S/Folha (período de 08/1999 a 12/2003) e 50414003 — Campo Ideias/Marcas e
Patentes (período de 01/2004 a 12/2006).
Nesse sentido, a decisão de piso concluiu também por manter a exigência fiscal
sobre o pagamento dessa rubrica:
Nos termos da Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, regulamentada pelo
Decreto no 1.826, de 29 de fevereiro de 1996, e artigo 22 inciso III, da Lei no 8.212 de
1991, acrescentado pela Lei no 9.876 de 1999, a empresa é obrigada a recolher para o
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, a contribuição de 15% (quinze por cento)
até a competência fevereiro de 2000 e de 20% (vinte por cento) a partir de março de
2000, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais (ex-autônomos / empresários)
que lhe prestem serviços.
Cabe registrar que a própria empresa estipulou que podem participar do seu programa
“Campo de ideias”, todos os empregados da Samarco, seus estagiários e empregados
das contratadas.
Portanto, qualquer valor pago ou creditado, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais, deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária
desde que seja retributivo pela relação de trabalho, não prevalecendo os argumentos
aduzidos pela impugnante de que os valores repassados aos beneficiários a título de
prêmios, não importando o nome do título conferido a parcela.
Ademais, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, a empresa é obrigada a recolher as
contribuições devidas a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço.
Também, nos termos do art. 4o da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a empresa é
obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo dentro do prazo legal previsto pela legislação
previdenciária Assim, o dever de contribuir decorre exclusivamente de imposição legal,
nos termos da lei de custeio da Seguridade Social editada com fulcro no art. 195 da
Constituição Federal de 1988, que incluiu entre as hipóteses passíveis de tributação de
contribuição social, todos os rendimentos do trabalho que sejam pagos ou creditados, a
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empresa, mesmo sem vínculo
empregatício.
Em suas razões recursais, a empresa recorrente SAMARCO Alega, que:
i) “O Campo de ideias” é um programa de estímulo, reconhecimento e
recompensa às ideias dos empregados da recorrente, e que, em hipótese alguma,
tais valores podem ser considerados como parcela integrante do salário-de-
contribuição, assim como quer fazer crer a autoridade administrativa.
ii) Sustenta que a natureza da parcela paga não é salarial, uma vez que
não se traduz numa contraprestação pelo serviço prestado e não tem nenhuma
relação com o salário ou com a remuneração do empregado, pois trata-se do
prêmio em decorrência de um programa interno, com critérios previamente
estabelecidos e formas específicas criteriosas de reconhecimento dessa rubrica
paga pela empresa, e, apenas no caso de sua aprovação é que o pagamento pelo
“prêmio” seria devido, não havendo obrigação de pagamento pela mera
apresentação de idéias e sugestões. Ou seja, não é a simples indicação de
sugestões que oportuniza a aventada retribuição, mas apenas a aceitação de tais
ideias, sujeita a posterior avaliação da empresa, e que nem todos empregados
apresentavam ideias a serem pagas.
iii) O mesmo “prêmio ideias era proporcionado aos contribuintes
individuais contratados sem vínculo empregatício, e que segundo a empresa
seguia os mesmos critérios rigorosos, e que as melhores ideias oferecidas a
pessoas físicas contratas sem vinculo empregatício não possuíam nenhum vínculo
com a empresa.
Dito isso, a Legislação Previdenciária, em seu artigo 28, Inciso I e III da Lei
8.212/91, define o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o .”
Estabelecida as matérias e as alegações, tanto da fiscalização quanto da
contribuinte, bem como da análise da decisão de piso, verifica-se que a recorrente já litigou nesse
Tribunal, tendo como autuação as mesmas matérias aqui lançadas, e que restou vitoriosa em sua
tese defensiva, de forma unânime, no Acórdão 2201-004.072, de 05/02/2018, da 2a Câmara/1a
Turma Ordinária, da 2a Seção, assim ementado:
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS
SEGURADOS APROVADAS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

Não integra o salário de contribuição os valores pagos, pela empresa aos
segurados, por idéias consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente,
processos industriais e de trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias primas,
em razão da ausência de caráter contraprestacional, de tempo à disposição ou
por não se referir aos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho,
não integrando, portanto, as parcelas remuneratórias percebidas pelos segurados.
Nota-se que a recorrente possui razão em sua tese defensiva, já estão ausentes a
essa pagamento o caráter contraprestacional. Ainda, não se vislumbra o caráter de continuidade
do contrato de trabalho ou dever legal ou até mesmo contratual do pagamento realizado a título
de “prêmio ideia”.
Verifica-se que não se trata de pagamento pelos serviços prestados por força do
contrato de trabalho, mas a título de fomento criativo e incentivos dos empregados ou de
participação ativamente das sugestões à inovações, diante do aspecto social da empresa e
comunitário.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em seu
artigo 214, inciso V, alínea “J”, assim dispõe:
Art. 214 — Entende-se por salário-de-contribuição
j - ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
Cabe mencionar que a Lei no 13.467, de 2017, acrescentou ao art. 28, §9o, a alínea
“z”, da Lei 8.212/91, e incluiu os prêmios e abonos como não incidentes de contribuição
previdenciária:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica; (grifo AFRFB).
z) os prêmios e os abonos".
Com isso, reforça-se a intenção de desvinculação dessas rubricas do caráter
contraprestativo do salário-contribuição previdenciário.
Em igual circunstância, o Conselheiro relator Gregório Rechmann Júnior, no
Acórdão 2402-010.507, de 06 de outubro de 2021, decidido pelo critério do desempate do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, assim concluiu:
“(...)
Neste espeque, não se pode admitir que um valor pago quando o trabalhador
tiver uma ideia, qualquer ideia seja ela sobre seu trabalho ou não e sendo essa
ideia considerada boa e útil pelo seu empregador, ou, ainda, o pagamento de um
valor único pelo reconhecimento de longos anos de serviços prestados, tenham
natureza remuneratória.
Ao contrário, os valores pagos / creditados pela Contribuinte no caso em análise
possuem nítido caráter premial, nítido caráter de fomento criativo. Cristalino
incentivo a participação do indivíduo na sociedade, na empresa, na coletividade.
Não é pagamento pelos serviços prestados por força do contrato de trabalho.
De fato, não se tratam de remuneração ou rendimentos do trabalho, dado o seu
caráter potestativo, que torna o ato unilateral de concessão do prêmio uma
prerrogativa exclusiva da empresa.
Portanto, não são verbas que se insiram ou decorram diretamente do contrato de
trabalho”.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000491/2007-70

Assim, acompanhando a tese apresentada, entendendo que o pagamento sobre
essa rubrica não caracteriza remuneração direta ou indireta, devendo ser cancelada a exigência
desse lançamento.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1872
DF CARF MF
Original